Tribunal: TJPA
Processo: 0806772-54.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806772-54.2022.8.14.0051

APELANTE: GILBERTO DE SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO VISANDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
QUANTUM
PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), fixando a pena em 11 anos de reclusão e 1 ano de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa pleiteia a redução da pena aplicada, sustentando excesso punitivo, atenuante da confissão espontânea e aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade e personalidade do réu foram corretamente valoradas negativamente, considerando a brutalidade dos atos e a reincidência em violência doméstica.

4. O reconhecimento da confissão espontânea foi compensado com uma das agravantes, resultando em justa dosimetria.

5. A fração de 1/2 pela tentativa foi adequada ao
iter criminis
percorrido, pois o crime só não foi consumado pela intervenção policial, o que justificou a manutenção da fração aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 9 anos e 7 meses de reclusão e 10 meses e 6 dias de detenção.

Teses de julgamento
: “1. A avaliação negativa da culpabilidade e da personalidade do réu, evidenciada pela brutalidade da ação e pela reincidência em violência doméstica, justifica a majoração da pena-base, em conformidade com o art. 59 do Código Penal. 2. No contexto de violência doméstica, o ciúme que motiva a agressão configura um fator de agravamento da conduta, uma vez que reforça a dominação sobre a vítima, merecendo maior reprovação jurídica. 3. A exclusão da valoração negativa da conduta social, quando não há elementos fáticos que justifiquem sua desconsideração, impõe o redimensionamento proporcional da pena-base, respeitando o princípio da individualização da pena. 4. A confissão espontânea deve ser compensada com uma das agravantes reconhecidas no processo, de modo a preservar o equilíbrio da dosimetria, sendo as demais agravantes consideradas para o aumento proporcional da pena. 5. A causa de diminuição de pena referente à tentativa de homicídio deve ser aplicada de forma proporcional ao iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação e a intervenção de terceiros. No caso, é justificável a redução pela metade (1/2), conforme o art. 14, II, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, §2º, II, III, IV e VI; 129, §9º; 65, III, 'd'.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 04 ao dia 11 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GILBERTO DE SOUSA PEREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 19650784), que o condenou pela prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte atribuição pelo Juízo da reprimenda de 11 (onze) anos de reclusão (vítima F. DE A. P.); e, igualmente inconformado com decisão condenatória emanada do Juízo Presidente do Tribunal do Júri, que, após decisão desclassificatória do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, à reprimenda de 01 (um) ano de detenção (vítima M. S. DE A.), sendo determinado o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão irrogada.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13150389) que no dia 06 de junho de 2022, por volta das 01h20min, em via pública situada no bairro Área Verde, nesta cidade, o apelante em epígrafe, visivelmente embriagado e com a intenção homicida (
animus necandi
), sem proporcionar qualquer possibilidade de resistência, agrediu sua companheira, M. S. DE A., mediante puxões de cabelo e tentativa de afogamento. Além disso, também desferiu socos no rosto e praticou a mesma conduta contra sua filha, F. DE A. P., menor de idade, arrastando-a até um igarapé, onde a afogou. Consta que o recorrente apenas não consumou o homicídio devido à imediata intervenção das outras filhas da vítima e de policiais militares que foram acionados para o local.

Aduz a incoativa que desde o dia 04 de junho de 2022, o réu estava ingerindo bebidas alcoólicas e, na data mencionada, adentrou o quarto de sua companheira M. S. DE A., surpreendendo-a ao sair do banho. O acusado, então, a questionou sobre o paradeiro de seu celular. Ao ser informado de que o aparelho estava com a filha, F. DE A. P., o réu tomou o dispositivo e o arremessou ao chão, sob o argumento de que M. S. DE A. teria tirado fotografias de si desnuda e enviado a outros homens.

Em seguida, o acusado tentou trancar M. S. DE A. na residência, e, diante da sua resistência, a agarrou pelos cabelos, utilizando-se de força física (
vis corporalis
), e a conduziu em direção ao igarapé. Ao se aproximar do curso d'água, ainda imbuído do propósito homicida, tentou atirar a vítima na água com a intenção de afogá-la, sendo impedido pela intervenção das filhas F. DE A. P. e A. C. DE A. P., que conseguiram puxar a mãe para longe, permitindo que ela se desvencilhasse de seu agressor.

Não satisfeito com o fracasso de sua primeira tentativa, o apelante voltou-se contra sua filha F. DE A. P., a quem agarrou pelos cabelos, desferiu socos em seu rosto e a conduziu, com violência, até o igarapé, atirando-se com ela na água. Em seguida, o acusado passou a submergir a vítima, claramente com o intuito de matá-la, mantendo-a deitada no fundo do riacho e pisando sobre seu corpo para impedir que retornasse à superfície. Além disso, inseriu os dedos de uma das mãos na boca da vítima.

Durante os raros momentos em que F. DE A. P. conseguia emergir da água, o réu exigia que ela confessasse que sua mãe, M. S. DE A., estaria enviando fotos nuas ao irmão dele. Ainda que a vítima confirmasse a acusação, o apelante a empurrava novamente para baixo, batendo em seu rosto, ordenando que clamasse por sua mãe e afirmando que iria matá-la ali.

A guarnição da Polícia Militar chegou ao local e tentou persuadir o réu a cessar o afogamento, sem sucesso, ocasião em que o acusado proferiu a seguinte ameaça:
“não chega perto, seus filhos da puta, senão eu vou matar ela”.
Diante da recusa do apelante em cessar o ato, os policiais foram compelidos a utilizar força moderada para resgatar a adolescente F. DE A. P., que desmaiou ao ser retirada da água e precisou ser reanimada por uma policial militar. Enquanto isso, o apelante foi detido e, protestando contra os policiais, proferiu as seguintes palavras:
“seus bandos de safados, seus pilantras, me bate, me bate, bando de covardes”.

Conforme apurado, o acusado e M. S. DE A. mantiveram uma relação conjugal por cerca de 16 (dezesseis) anos, tendo três filhos em comum. Durante o relacionamento, a vítima foi frequentemente agredida física e moralmente pelo acusado, especialmente quando este estava embriagado, inclusive na presença das filhas. Motivado por ciúmes, o apelante não apenas agredia M. S. DE A. fisicamente, mas também a ameaçava de morte e afirmava que cometeria suicídio, de modo que a vítima se via forçada a esconder as facas da residência, uma vez que o agressor costumava utilizar-se dessas armas em suas ameaças.

Em
razões recursais
(ID 19650797), clama a defesa pelo redimensionamento da reprimenda cominada ao crime de homicídio tentado ao importe mínimo legal, considerando a primariedade do agente, a ausência de antecedentes criminais e a aplicação equivocada da fração de 1/8 (um oitavo) para o incremento da reprimenda inicial.

Pretende, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão em parâmetro superior à redução promovida pelo Juízo, vez que a confissão do réu se deu de maneira espontânea; bem como, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), em virtude da tentativa, de acordo com os
iter criminis
percorrido pelo agente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19650800), a digna representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, para manutenção da decisão soberana dos jurados e da sentença proferida pelo juízo.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, opina pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, para que seja reformada a pena-base de ambos os delitos e reconhecida a causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo, quanto ao crime de homicídio qualificado.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena estipulada ao crime de tentativa de homicídio, no afã de que seja redimensionada ao importe mínimo legal, considerando a primariedade do agente, a ausência de antecedentes criminais e a aplicação equivocada da fração de 1/8 (um oitavo) para o incremento da reprimenda inicial.

Pretende, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão em parâmetro superior à redução promovida pelo Juízo, vez que a confissão do réu se deu de maneira espontânea; bem como, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), em virtude da tentativa, de acordo com os
iter criminis
percorrido pelo agente.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou no tocante à reprimenda atribuída a ambos os delitos:

“DA PENA PARA A
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

VÍTIMA F. DE A. P.

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo anormal ao fato, agredindo fisicamente sua filha, bem como, tentando afogá-la em um riacho, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;
Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, assim irei considerar como favorável ao réu;
A sua personalidade deve ser considerado desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com bebidas alcóolicas e violência familiar,
Já a sua conduta social

atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos

nada restou demonstrado de forma contrário; Quanto aos

motivos considerando que isso foi usado para qualificar

o homicídio nessa fase processual irei considerar como

favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso

foi reconhecido como qualificadora irei considerar

favorável ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as

consequências considerando a vítima não veio a falecer,

nem ficou com sequelas graves, entendo isso como

favorável ao réu; por fim, entendo que não houve

demonstração de que o comportamento da vítima naquele

momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa

circunstância judicial deve ser considerada favorável

ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada

circunstância judicial aumenta-se a
pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de três agravantes: o uso do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”); o uso do meio cruel (CP, artigo 61, inciso II, aliena “d”); contra a sua filha (CP, artigo 61, inciso II, aliena “e”) todas foi inclusive reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras, embora não utilizadas para qualificar o homicídio o que foi feito pelo motivo fútil, e, assim aumento a pena do acusado para 23 (vinte e três) anos de reclusão. Por outro lado, verifico a presença da
atenuante da confissão (CP,

artigo 65, inciso III, alínea “d”), eis que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, reduzo a pena do acusado para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa.

Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim,
verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a interferência de suas filhas, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima ficou com serias sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída na metade passando a mesma para 11 (onze) anos de reclusão.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu

GILBERTO DE SOUSA PEREIRA fixada em 11 (onze) anos de reclusão para o delito de tentativa de homicídio qualificado tendo como vítima Fátima de Assis Pereira (CP, artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II).

(...)

DA PENA DO ACUSADO

Ao réu pelo crime previsto no artigo
129, §9º, do Código Penal
cabe a pena de 3 meses a 3 anos de detenção.

A – Da pena base: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente até mesmo causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável,
por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui BONS antecedentes, eis que não responde a outro processo;
A sua personalidade não deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado se envolvia em confusões, especialmente com bebidas alcóolicas;

Já a sua conduta social também não deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade;

Quanto aos motivos considerando que se tratou discussão entendo isso desfavorável ao réu eis que se tratou de uma ação motivada por ciúmes e bebida alcóolica
; Já no tocante as
circunstâncias considerando que a forma como praticado o fato a vítima não teve condições de se defender eis que o réu puxou os seus cabelos sendo detentor de grande força;
As consequência extrapenais não foram extremamente grave, pois, a vítima

não ficou com maiores sequelas; por fim, entendo que

houve demonstração de que o comportamento da vítima

naquele momento contribuiu a prática do delito, por

isso, essa circunstância judicial deve ser considerada

favorável ao acusado, assim, com fundamento nessas

circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau

médio e máximo do artigo 129, §9º, do Código Penal, ou

seja, em
1 (um) ano de detenção.

B – Das agravantes e das atenuantes: Presente a agravante prevista no inciso 61, inciso III, aliena “e” eis que a
vítima era companheira do acusado, por isso, aumento a pena do acusado para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Também verifico a presença da atenuante da confissão
(CP, artigo 65, inciso III,

aliena “d”), e, por isso, retorno a pena do acusado para

1 (um) ano de detenção.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena verifico inexistir causas de aumento ou de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena

definitiva do GILBERTO DE SOUSA PEREIRA fixada em 1 (um) ano de detenção pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

(...)

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará articulado na denúncia, e, por isso:

A -
CONDENO O RÉU GILBERTO DE SOUSA PEREIRA AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI, C/C ARTIGO 14, INCISO II) TENDO COMO VÍTIMA F. DE A. P.;

B - CONDENO o réu GILBERTO DE SOUSA PEREIRA ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de detenção em decorrência da pela prática de lesões corporais qualificadas pela violência doméstica (CP, artigo 129, §9º) tendo como vítima M. S. de A.;

C - JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Nesta oportunidade verifico que o acusado condenado, ante o uso de violência contra a pessoa e o montante da pena aplicada, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena.

Determino que o réu condenado deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena “a”, do Código Penal e a pena de reclusão aplicada. Nesta oportunidade determino inicialmente o cumprimento da pena restritiva de liberdade de reclusão.”
(grifei)

A) No concernente ao crime do art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, do CPB, tendo como vítima F. de A. P.:

Colhe-se da sentença que o Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 19 (dezenove) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, considerando como desfavoráveis ao apelante, sua
culpabilidade
e sua
personalidade
.

Na espécie, a
CULPABILIDADE
do agente, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante da extrema repugnância da ação, ao se notar a
brutalidade com que os atos foram executados
. Noticia o arcabouço probatório que a vítima não apenas sofreu tentativa de afogamento, como foi arrastada pelos cabelos até o igarapé, recebeu socos em seu rosto, e teve seu corpo pisado pelo recorrente, que, ainda, ordenava que sua filha, nos instantes em que conseguia emergir, admitisse que sua mãe teria enviado fotografias a seu irmão.

No que tange à
PERSONALIDADE do réu,
efetivamente, revela-se como desvirtuada. Consta dos autos, especialmente pelas provas testemunhais, que o apelante demonstra contumácia na prática de atos violência doméstica, apresentando um comportamento altamente reprovável. Durante toda a convivência conjugal, conforme relato da própria vítima e das testemunhas, o apelante perpetrou agressões físicas contra sua companheira, chegando inclusive a utilizar um martelo para a realização desses atos, o que enseja a necessidade maior repreensão penal.

Consoante entendimento, a
análise da personalidade prescinde de laudo técnico
, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu. No caso, legítimo o reconhecimento de que a personalidade do réu é deturpada e voltada à prática de crimes.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REITERAÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. PRECEDENTES.

I - Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2º, do RISTJ, o agravo regimental se destina a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal, motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso especial.

II - Na espécie, depreende-se das razões recursais que o agravante se limitou a reiterar as alegações de mérito deduzidas no recurso anterior, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. A decisão monocrática se fundou em entendimento prevalente nesta Corte.

III - Cabe às instâncias ordinárias avaliar os dados concretos que indiquem maior periculosidade do agente, não sendo necessário laudo psicossocial para considerar negativa a personalidade do réu. No caso, o fato de o recorrente ser conhecido na comunidade pela prática de crimes de furto constitui fundamento idôneo para a valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade.

IV- Não cabe a esta Corte Superior reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à reincidência, sob pena de ofensa à Súmula n. 7, STJ.

Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.045.500/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. INTENSIDADE DO DOLO E GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. COMPORTAMENTO FRIO E CALCULISTA DO AGENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS EXARADOS PARA NEGATIVAR CADA VETORIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à personalidade, foi negativada em virtude do comportamento frio e calculista do paciente, com afeição à criminalidade, haja vista que ele vinha há aproximadamente três meses, praticando assaltos sequenciais a mão armada (e-STJ, fl. 26); tais circunstâncias indicam uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada neste ponto.

- Ademais, para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes.

- No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi negativada porque o paciente e os corréus formavam uma verdadeira quadrilha que já atuava há cerca de três meses, sempre agindo armados e que chegavam a roubar de 8 a 10 carros por dia, além dos pertences pessoais dos ofendidos e, caso não fossem presos, ainda estariam fazendo vítimas (e-STJ, fls. 21/22). Nesse contexto, reputo legítima a negativação dessa vetorial pelos fundamentos apresentados.

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”
(Grifei).

Inobstante,
há de ser

REDIMENSIONADA A REPRIMENDA PRIMÁRIA imposta ao recorrente
, em virtude de
equívoco no cálculo no somatório da pena.

No caso, fundamenta o juízo:
“para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em 19 (dezenove) anos de reclusão”.

Ocorre que, avaliadas desfavoravelmente 02 (duas) vetoriais, o aumento em 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo das reprimendas mínima e máxima abstratamente estipuladas, não alcança o
quantum
de 19 (dezenove) anos, como determinado pelo Juízo, mas o total de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

(02 anos e 03 meses para cada critério).

Na
segunda etapa
, foram reconhecidas em desfavor do réu
03 (três) agravantes
, relativas a qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não empregadas, além do motivo fútil, para fins de tipificação crime de homicídio qualificado, tais quais:
uso do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”);
emprego do meio cruel
(CP, artigo 61, inciso II, aliena “d”); e,
crime praticado contra descendente
(CP, artigo 61, inciso II, aliena “e”).

Reconhecida a atenuante da
confissão espontânea,

a compenso integralmente com uma das agravantes, e diante da persistência de outras duas agravantes, estabilizo a reprimenda, proporcionalmente, em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses.

Na
etapa derradeira
, aplicada a
causa de diminuição da tentativa
, a sanção restou minorada na
1/2 (metade),
cuja fração deve ser mantida,

com conseguinte atribuição da pena definitiva de
09 (NOVE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO.

Pontue-se o incabimento da fração de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento do crime tentado.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter criminis
”, de vez que tentou afogar a vítima repetidamente, submergindo-a, mediante intensa agressão. Consta que a vítima apenas não se afogou em virtude da intervenção dos policiais, os quais, inclusive, tiveram que utilizar força moderada para resgatar a vítima, que desmaiou ao ser retirada da água e precisou ser reanimada por uma policial militar.

Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar intermediário e deveras benéfico (1/2 - metade), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença, quanto à aplicação da fração em testilha.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. RÉU EXTREMAMENTE CIUMENTO E POSSESSIVO. ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. "A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp .1405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

3. Na hipótese, a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, tendo em vista tratar-se de pessoa extremamente ciumenta e possessiva, tanto que restou demonstrado nos autos a ocorrência de atos violentos prévios praticados pelo réu contra sua companheira durante o relacionamento, o que denota motivação válida.

4. No tocante às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, tendo a vítima ficado "traumatizada com a agressão sofrida até os dias atuais, tendo realizado não apenas tratamento psicológico, mas também fonoaudiológico por sua voz ter sido afetada, tendo inclusive que ser alimentada por sonda por um período", resta justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.

5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

6. No caso, a pena restou reduzida em 1/2 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo "praticado todos os atos executórios, tendo a ofendida sobrevivido ante o imediato e eficaz atendimento médico prestado" (e-STJ, fl. 29), devendo ser considerado que, apesar de a vítima ter sofrido lesões corporais de natureza leve, foi atingida em região vital - sofreu lesão por golpe de faca na face lateral do pescoço à esquerda, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -, sendo de rigor a manutenção do redutor de 1/2, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático- probatório, o que é inadmissível na via eleita.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”
(grifei)

Nesse contexto, condeno o réu, pela prática do crime inserto no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, cometido em face da vítima F. DE A. P., à reprimenda definitiva de
09 (NOVE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
regime inicial fechado, cabendo ao Juízo da Execução promover a detração da pena provisoriamente cumprida pelo recorrente.

B) No concernente ao crime do art. 129, §9º, do CPB, tendo como vítima M. S. DE A.:

Colhe-se da sentença que o Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 01 (um) ano de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, considerando como desfavoráveis ao apelante, sua
culpabilidade,
e sua
personalidade
,
conduta social
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime.

Na espécie, a
CULPABILIDADE
do agente, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante da extrema repugnância da ação, ao se notar a
brutalidade com que os atos foram executados
. Noticia o arcabouço probatório que o réu não apenas tentou trancar a vítima em sua residência, mas também utilizou violência física excessiva (
vis corporalis
), agarrando-a pelos cabelos e forçando-a a se deslocar em direção ao igarapé. Tal comportamento revela uma agressividade e brutalidade desmedidas, que demonstram desprezo pela integridade física e psicológica da vítima, superior a elementar do tipo penal irrogado.

No que tange à
PERSONALIDADE do réu,
efetivamente, revela-se como desvirtuada. Consta dos autos, especialmente pelas provas testemunhais, que o apelante demonstra contumácia na prática de atos violência doméstica, apresentando um comportamento altamente reprovável. Durante toda a convivência conjugal, conforme relato da própria vítima e das testemunhas, o apelante perpetrou agressões físicas contra sua companheira, chegando inclusive a utilizar um martelo para a realização desses atos, o que enseja a necessidade maior repreensão penal.

Deveras, a
análise da personalidade prescinde de laudo técnico
, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu. No caso, legítimo o reconhecimento de que a personalidade do réu é deturpada e voltada à prática de crimes.

Não há dados, entretanto, no que tange à
CONDUTA SOCIAL
do agente, ou seja, o comportamento na comunidade em que reside. Cumpre ressaltar que no cálculo da pena do homicídio tentado, a conduta social do réu foi avaliada de maneira favorável, pelo que ilógica sua mensuração negativa em relação a este crime de lesão corporal. Impositiva, portanto, o afastamento da avaliação negativa de tal vetorial.

Os
MOTIVOS
do delito pesam contra o réu, na medida em que decorrente de discussão relacionada a ciúmes do recorrente em relação a sua companheira.

Certamente, o ciúme, em casos de violência da espécie, possui uma reprovabilidade especial, pois reforça as estruturas de dominação masculina, evidenciando a noção de posse do homem sobre a mulher, sendo um fundamento adequado para agravar a pena-base.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime refogem do comum para o tipo, tendo por base a completa impossibilidade de defesa da vítima, que foi submersa diversas vezes, e precisou ser socorrida por suas filhas, que conseguiram puxar a mãe para longe.

Assim,
há de ser

REDIMENSIONADA A REPRIMENDA PRIMÁRIA imposta ao recorrente
, em virtude do afastamento da avaliação negativa de sua
conduta social
.

Na
primeira fase
, foram avaliadas desfavoravelmente 04 (quatro) vetoriais (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime).

Como cediço, a teor do Tema 1214/RR – Recurso Repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Nesses termos, ainda que as nuances do caso concreto permitam a manutenção do
quantum
basilar imposto pelo Juízo, alinho-me ao entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de ser obrigatória a redução proporcional da pena-base quando afastada circunstância judicial negativa reconhecida na sentença (conduta social).

Por conseguinte, tendo por parâmetro a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em face de 05 (cinco) vetoriais negativas, estipulo a réu, diante da prevalência de 04 (quatro) critérios desfavoráveis, a reprimenda base de
10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Na
segunda etapa
, reconhecida em desfavor do réu
a agravante
do

crime praticado contra descendente (CP, artigo 61, inciso II, aliena “e”), bem como a atenuante da
confissão espontânea,

as compenso integralmente entre si, e estabilizo a reprimenda no quantum primário de
10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Na
etapa derradeira
, não foram aplicadas
causas de aumento ou de diminuição de pena,
motivo pelo qual imputo ao réu, pela prática do crime definido no art. 129, §9º, do CPB, em face da vítima M.S. DE A., a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Registre-se que, havendo concurso material entre infrações punidas com reclusão e detenção, cumpre-se, primeiro, a mais gravosa, não podendo haver simples soma das reprimendas eleitas, consoante interpretação do art. 69, do Código Penal. Lado outro, na hipótese de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, observados os critérios do art. 33 do CP, devem ser estabelecidos regimes prisionais independentes para as duas, executando-se primeiro a mais grave, qual seja, a de reclusão, conforme disposto na parte final do art. 69, caput, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença
a quo
objurgada, e condenar o réu, pela prática do crime do
art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, do CPB,
à reprimenda de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e, pelo crime do
art. 129, §9º, do CPB,
à pena de 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

Cabe ao Juízo da Execução promover a detração da pena provisoriamente cumprida pelo recorrente.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024